Tribunal: TJBA
Processo: 8030164-76.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030164-76.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MONIQUE SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
TARIFAS ACESSÓRIAS. MANUTENÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. OPORTUNIDADE DE COTAÇÃO COM OUTRAS SEGURADORAS. AUSÊNCIA.VENDA CASADA.CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8030164-76.2022.8.05.0080
, tendo como Apelante
MONIQUE SOUSA DA SILVA

e Apelado
BANCO TOYOTA DO BRASIL
S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecerem
CONHECER E

DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.